Tribunal: TJBA
Processo: 8069161-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069161-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA RITA SILVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
LAURA AUXILIADORA CARDEAL DA SILVA BRITTO

AGRAVADO: BANCO CBSS S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, LICIA VELOSO DA SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS PRESENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por
S
uperendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão e limitação de descontos consignados incidentes sobre a remuneração da
A
utora.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em
A
ção de
R
epactuação de
D
ívidas por
S
uperendividamento; estabelecer se é cabível a limitação dos descontos consignados para preservação do mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e entidades demandadas, caracterizando a relação jurídica como de consumo.

4.
Afirma que a Lei nº 14.181/2021 assegura a prevenção e o tratamento do superendividamento, com garantia do mínimo existencial e estímulo ao crédito responsável.

5.
Verifica, em cognição sumária, que os descontos incidentes sobre a remuneração da
A
gravante ultrapassam o limite legal de 30% previsto em norma regulamentar, evidenciando o
fumus boni iuris.

6.

Constata o
periculum in mora,
diante da natureza alimentar da remuneração, cuja redução excessiva compromete a subsistência digna da
C
onsumidora.

7.
Conclui que a limitação dos descontos consignados constitui medida adequada e proporcional para resguardar o mínimo existencial, sem afastar a possibilidade de repactuação das dívidas no processo principal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, XI e XII; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual nº 17.251/2016, art. 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8069161-72.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante

ANA RITA SILVEIRA PEREIRA
,
sendo Agravados
BANCO CBSS S.A
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL

AO INSTRUMENTAL.